Tribunal: TJDFT
Processo: 0736960-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
II. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível em ação de conhecimento.
III. À falta de elementos de convicção conclusivos quanto à responsabilidade civil que é atribuída ao réu, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento.
IV. Recurso conhecido e desprovido.